Tribunal: STF
Processo: AI 722514
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. INATIVO. VIGÊNCIA DA EC 20/98.
   INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA.
1.      O agravante deve, em suas
   razões, impugnar todos os fundamentos da decisão atacada sob pena
   de não conhecimento do recurso interposto, [art. 317, § 1º, do
   RISTF].
2.      A contribuição previdenciária referente a proventos
   de inativos e pensionistas tornou-se inexigível a partir da
   promulgação da EC 20/98.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.